Tribunal: STF
Processo: RE 304385
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: PENAL. CRIMES HEDIONDOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA IMPEDITIVA DO
LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCISO V INSERIDO NO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL
PELO ART. 5.º DA LEI N.º 8.072/90. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS
GRAVOSA. ART. 5.º, XL, DA CF.
        Não-incidência do dispositivo quando o primeiro crime foi
cometido antes do advento da Lei n.º 8.072/90, em face do princípio
constitucional em referência.
        Recurso conhecido e provido.